Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. TEMA 988 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reinquirição de testemunhas, de produção de prova pericial grafotécnica e de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC.
2. A tese firmada no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988) não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.